Tribunal: TJDFT
Processo: 0712340-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0712340-94.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: EDSON XAVIER ROSA IMPETRANTE: IZABEL CRISTINA DINIZ VIANA AUTORIDADE: JUIZO DA QUINTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pela advogada Izabel Cristina Diniz Viana, em favor de Edson Xavier Rosa, contra decisão da MM. Juíza de Direito Substituta do Núcleo de Audiências de Custódia que, nos autos no 0710221-60.2022.8.07.0001 da Quinta Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva. Segundo consta dos autos de origem, disponíveis no sistema do Processo Judicial Eletrônico de 1a Instância, no curso do cumprimento dos mandados de busca e apreensão[1] e de prisão temporária[2] deferidos pelo Juízo a quo nos autos no 0731065-65.2021.8.07.0001, em que se apura a suposta prática de crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico na região da Feira da Torre de TV, no âmbito da denominada “Operação Torre de Babel”, houve a apreensão de drogas e outros objetos supostamente relacionados ao tráfico de drogas, ensejando, na data de 25/03/2022, a prisão em flagrante de Edson Xavier Rosa (ora paciente), Rouse Maria dos Santos, Wanderson dos Santos Silvano, Almir Fernandes de Souza Filho, Tatiane Mendes Ferreira, Jennifer Vitoria Santos Sampaio, Wallace Michael Abreu dos Santos, nome social Michelly Abreu dos Santos e Vinícius Mendes Ferreira. Na audiência de custódia, a prisão em flagrante de Edson (ora paciente), Rouse e Wanderson foi convertida em prisão preventiva. Foi concedida a liberdade provisória com medidas cautelares diversas em relação a Almir, diante da impossibilidade de decretação da prisão preventiva de ofício. Quanto aos demais a prisão em flagrante foi relaxada por não se verificar a presença de qualquer das hipóteses do artigo 302 do Código de Processo Penal, uma vez não ter sido localizada droga e nem apetrechos destinados à traficância com eles (ID 119698619 da ação penal de origem). Foram cumpridos na citada data os mandados de prisão temporária em desfavor de Almir Fernandes de Souza Filho, Edson Xavier Rosa (ora paciente), Tatiane Mendes Ferreira, Wallace Michael Abreu dos Santos, nome social Michelly Abreu dos Santos, Rouse Maria dos Santos e Wanderson dos Santos Silvano, razão pela qual permaneceram segregados a título de prisão temporária aqueles autuados em flagrante que tiveram a prisão em flagrante relaxada ou obtiveram a liberdade provisória. Vinícius Mendes Ferreira e Jennifer Vitória foram colocados em liberdade por não haver mandado de prisão temporária expedido contra eles. O mandado de prisão temporária do investigado Marcelo dos Santos Reis foi cumprido no dia 02/04/2022 (ID 120514563 e 120514564 dos autos da ação penal de origem). O Juízo a quo proferiu decisão para apreciar a necessidade de manutenção das prisões temporárias de Edson (ora paciente), Rouse, Wanderson, Almir, Wallace, nome social Michelly, Tatiane e Marcelo, conforme previsto nos artigos 2o, § 2o e 11, ambos da Portaria Conjunta-TJDFT n.o 4/2021, tendo mantido a decisão que decretou a custódia temporária de Almir, Wallace, nome social Michelly, Tatiane e Marcelo. Em relação a Edson (ora paciente), Rouse e Wanderson, entendeu não ser mais necessária a manutenção da ordem de prisão temporária, pois permanecerão custodiados a título de prisão preventiva, para garantia da ordem pública (ID 120112742 da ação penal de origem). Ao que tudo indica, findou-se em 25/04/2022 o prazo de trinta dias da prisão temporária, de modo que a segregação dos presos temporários deixou de subsistir a tal título. Em decisão proferida em 25/04/2022, a MM. Juíza de Direito da Quinta Vara de Entorpecentes do Distrito Federal acolheu o pedido formulado pela autoridade policial, com manifestação favorável do Ministério Público, e decretou a prisão preventiva de Almir Fernandes de Souza Filho, Wallace Michael Abreu dos Santos, nome social Michelly Abreu dos Santos, Tatiane Mendes Ferreira, Marcelo dos Santos Reis, Jennifer Vitória Santos Sampaio e Vinícius Mendes Ferreira (ID 122525583 dos autos de origem). O Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor de Edson Xavier Rosa, Rouse Maria dos Santos, Wanderson dos Santos Silvano, Almir Fernandes de Souza Filho, Wallace Michael Abreu dos Santos, nome social Michelly Abreu dos Santos, Tatiane Mendes Ferreira, Marcelo dos Santos Reis, Jennifer Vitória Santos Sampaio e Vinícius Mendes Ferreira. Ao denunciado Edson (ora paciente) foram atribuídos os crimes previstos no artigo 33, caput c/c artigo 40, inciso III e artigo 35, todos da Lei n.o 11.343/2006, e artigo 12, caput, da Lei no 10.826/2003. À denunciada Rouse foram atribuídos os delitos do artigo 33, caput c/c artigo 40, inciso III e artigo 35, todos da Lei n.o 11.343/2006 e artigo 29, inciso III, da Lei n.o 9605/1998 e ao denunciado Almir, os crimes do artigo 33, caput c/c artigo 40, inciso III e artigo 35, todos da Lei n.o 11.343/2006. Em relação aos denunciados Wanderson, Wallace, nome social Michelly, Tatiane, Marcelo, Jennifer e Vinícius, a denúncia imputou-lhes os delitos do artigo 33, caput c/c artigo 40, inciso III, ambos da Lei n.o 11.343/2006 c/c artigo 29 do Código Penal e artigo 35 da Lei n.o 11. 343/2006. A denúncia assim narrou os fatos e individualizou a conduta de Edson Xavier Rosa (ora paciente): “I – DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO Em data que não se pode ao certo precisar, sendo pelo menos a partir de outubro de 2021 e até a data do flagrante em 25 de março de 2022, os denunciados se associaram para a prática reiterada do tráfico de entorpecentes, notadamente cocaína, crack e maconha, na Feira da Torre. Para tanto, mediante divisão de tarefas que será adiante melhor esclarecida, os denunciados adquiriam drogas, fracionavam, armazenavam e vendiam os entorpecentes a usuários. Agentes de polícia da SRD da 5a DP receberam denúncias via sistema PCDF relatando que o denunciado EDSON estava traficando na Feira de Artesanato da Torre de TV e adjacências, passando-se por artesão. Os policiais passaram a investigar EDSON. Apurou-se que EDSON se utilizava de moradores de rua viciados em crack para auxiliá-lo nas vendas. Ele chegava na feira no final da tarde e se retirava quando amanhecia o dia, permanecendo na região em período em que a feira estava fechada. Passou-se a realizar o monitoramento com interceptação telefônica, apurando-se a existência de uma associação criminosa entre EDSON e os demais denunciados. As investigações realizadas foram documentadas no Relatório n. 117/2022 – 5a DP, no qual a forma de atuação de cada um dos denunciados no grupo criminoso é evidenciada especialmente a partir dos diálogos captados durante o monitoramento telefônico. Apurou-se que os denunciados, sob o comando de EDSON, se organizaram para realizar a venda de drogas na Feira da Torre de TV. EDSON realizava contato com fornecedores, adquiria drogas, dividia as tarefas entre os demais denunciados, e comandava as vendas realizadas, ficando em um box da Feira da Torre. As drogas eram vendidas para os frequentadores da Feira da Torre, inclusive em sistema de drive thru. Ele transportava a droga em seu veículo Vectra, e usava a banca que tinha na feira como apoio de suas atividades. Guardava a droga, dinheiro e apetrechos relacionados ao tráfico em sua casa, ou em um carrinho de bebidas. ROUSE MARIA é companheira de EDSON e era responsável por armazenar balança de precisão e parte da droga que o grupo comercializava, guardar o dinheiro recebido com a venda de entorpecentes e realizar a contabilidade do grupo. No diálogo de fls. 20 do Relatório n. 117/2022, EDSON pede para ROUSE pegar a balança e a ‘responsa’ (droga). As vendas de droga realizadas por ROUSE podem ser constatadas no diálogo de fls. 29 do Relatório n. 117/2022. EDSON e ROUSE ainda se valiam do auxílio de seu filho menor R. para realizar o tráfico, sendo que o menor fracionava e embalava droga, conforme orientação de EDSON e ROUSE, como se verifica nos diálogos de fls. 29/30 do Relatório n. 117/2022. JENNIFER VITÓRIA era responsável por dividir e embalar a droga para comercialização, também realizando vendas. No diálogo de fls. 13 do Relatório n. 117/2022 JENNIFER informa a EDSON que tem uma pessoa querendo 20 de pedra. No diálogo de fls. 24, verifica-se que JENNIFER leva drogas para a loja – box 458 localizado na Feira da Torre, a mando de EDSON. JENNIFER também manipulava a droga, realizando sua divisão em porções. WANDERSON era responsável por vigiar as vendas, para evitar que que os demais membros do grupo pegassem droga para consumo próprio ou não prestassem contas para EDSON. Também realizava vendas, alertava os demais denunciados sobre a presença de usuários e da polícia. No diálogo de fls. 14 do Relatório n. 117/2022, EDSON pergunta para WANDERSON se tinha alguma coisa na barraca do coroa, ao que WANDERSON diz que tinha algumas pedras. Diante desta informação, EDSON pergunta se a droga não estaria exposta. No diálogo seguinte, WANDERSON diz que tem pessoas querendo escama, e que já havia perdido a venda de umas dez. EDSON pergunta se tem polícia no local, e, diante da resposta negativa, diz que em 20 minutos estará lá. No diálogo de fls. 18 EDSON reclama com JENNIFER de pessoa a quem entregou a droga para vender e que consumiu o entorpecente e menciona que WANDERSON está guardando a droga no ‘mocó’. No diálogo de fls. 49, EDSON pergunta se WANDERSON tem massa (maconha), e, com a confirmação de que tem a droga, informa que tem uma pessoa querendo a massa. WALLACE, conhecida como MICHELE (nome social) era responsável por realizar a venda para clientes, diretamente ou no sistema de drive thru, entregando drogas para clientes dentro de seus veículos. Era também responsável por esconder drogas do grupo. No diálogo de fls. 13 do Relatório n. 117/2022, MICHELE conversa com EDSON sobre as pedras de crack vendidas. No diálogo de fls. 52, MICHELE diz a EDSON que já acabou, ao que ele informa que já está ‘descendo’. No diálogo seguinte, EDSON pede a MICHELE para passar a droga para a pessoa que identificam como GALEGA. VINÍCIUS tinha como função dar destino aos produtos recebidos como pagamento das drogas vendidas, bem como transportava drogas para venda. Nesse sentido, no diálogo de fls. 75 do Relatório n. 117/2022, EDSON diz a JENNIFER que é VINÍCIUS quem levará ‘as coisas para o hotel’, tratando-se de drogas para serem embaladas. Já no diálogo de fls. 77, EDSON pede a JENNIFER para ‘entregar (droga) para VINÍCIUS’. No diálogo de fls. 78 EDSON fala que VINÍCIUS é o ‘único que tem pra trabalhar com ele’, e que ele vai morar perto de sua casa, facilitando para JENNIFER, quando ela for ‘trazer os trem e entregar o flagrante’. No diálogo de fls. 80, ROUSE pergunta para VINICIUS se ele tinha vendido algum. TATIANE era responsável por administrar as contas bancárias de EDSON, realizando pagamentos aos outros membros do grupo e vendia drogas na feira. Também encomendava as drogas com fornecedores e dividia tarefas com os outros membros, na ausência de EDSON. No diálogo de fls. 42 do Relatório n. 117/2022, TATIANE fala das encomendas realizadas, mencionando que encomendou ‘pinga’, para não deixar claro no diálogo que se tratava de drogas. MARCELO, vulgo Paulista, armazenava entorpecente e realizava venda no varejo para clientes. No diálogo de fls. 12 do Relatório n. 117/2022, MARCELO e EDSON conversam sobre a venda de maconha. No diálogo de fls. 59 do relatório, EDSON pede a WANDERSON para avisar Paulista da presenta da Gtop perto do fumódromo. No diálogo seguinte, EDSON pergunta a MARCELO se ele já depositou o dinheiro, inferindo-se que ele também tinha a função de fazer depósitos de valores obtidos com o tráfico. ALMIR, vulgo WILLIAM, era o principal fornecedor de crack de EDSON, e abastecia o grupo criminoso. Constatou-se que EDSON adquiria drogas de ALMIR na Ceilândia, as dividia e embalava e posteriormente as levava em seu veículo Vectra para a feira da torre. Durante as investigações, os policiais viram EDSON se deslocar até a residência de ALMIR, sendo que ambos conversavam pelo whatsapp, conforme fls. 62 do Relatório n. 117/2022. Em um dos diálogos interceptados, conforme fls. 63 do relatório, EDSON diz a ALMIR que pegará uma ponta com ele. Já no diálogo de fls. 65, mantido entre EDSON e JENNIFER, esta pergunta se EDSON está com a droga do WILLIAM, ao que ele confirma que está com a ‘branquinha’. II - DO CRIME DE TRÁFICO PRATICADO POR TODOS OS DENUNCIADOS, E DE POSSE DE MUNIÇÕES PRATICADO PELO DENUNCIADO EDSON No dia 25 de março de 2022, por volta das 6h, na Torre de TV de Brasília, Esplanada da Torre, Brasília/DF, o denunciado EDSON XAVIER ROSA, agindo em unidade de desígnios e comunhão de esforços com os demais integrantes da associação criminosa, consciente e voluntariamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, tinha em depósito, para fins de difusão ilícita, no interior de uma mochila preta localizada na caixa de energia da CEB que fica no interior do box do bloco F e em uma das lixeiras em frente a barraca de camping, onde o denunciado EDSON foi encontrado, a) 01 (uma) porção de maconha, acondicionada em plástico, perfazendo a massa líquida de 0,50 g (cinquenta centigramas); b) 01 (uma) porção de crack, na forma de pedra, acondicionadas em plástico, perfazendo a massa líquida de 6,00 g (seis gramas); c) 19 (dezenove) porções de cocaína, acondicionada em microtubo de plástico, perfazendo a massa líquida de 13,54 g (treze gramas e cinquenta e quatro centigramas); e d) 05 (cinco) porções de crack, na forma de pedra, acondicionadas em plástico, perfazendo a massa líquida de 36,06 g (trinta e seis gramas e seis centigramas); conforme Laudo Preliminar de Perícia Criminal 1902/2022, ID 119626786. Nas mesmas circunstâncias, no interior de uma caixa de energia da CEB que fica dentro de um box do bloco F, da Torre de TV, Brasília/DF, o denunciado EDSON XAVIER ROSA, agindo de forma livre e consciente, possuía/mantinha sob sua guarda, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 09 (nove) munições calibre 38. No mesmo contexto, porém no SHSN 700, Bloco F5, Ap. 401, Sol Nascente/Por do Sol, Ceilândia/DF, os denunciados EDSON XAVIER ROSA e ROUSE MARIA DOS SANTOS, agindo em unidade de desígnios e comunhão de esforços com os demais integrantes da associação criminosa, consciente e voluntariamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, tinham em depósito, em proveito da associação criminosa, para fins de difusão ilícita, a) 01 (uma) porção de crack, na forma de pedra, acondicionadas em plástico, perfazendo a massa líquida de 3,30 g (três gramas e trinta centigramas); e b) 01 (uma) porção de cocaína, acondicionada em plástico, perfazendo a massa líquida de 1,25 g (um grama e vinte e cinco centigramas); conforme Laudo Preliminar de Perícia Criminal 1903/2022, ID 119626787. Ainda no mesmo contexto, porém na QNM 04, Conj. I, casa 07, Ceilândia/DF, o denunciado ALMIR FERNANDES DE SOUZA FILHO, consciente e voluntariamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, tinha em depósito, para fins de difusão ilícita, a) 01 (uma) porção de maconha, acondicionada em plástico, perfazendo a massa líquida de 3,21 g (três gramas e vinte e um centigramas; e b) 01 (uma) porção de maconha, acondicionada em plástico, perfazendo a massa líquida de 1,22 g (um grama e vinte e dois centigramas; conforme Laudo Preliminar de Perícia Criminal 1901/2022, ID 119626785 e AAA ID 119602935. Em cumprimento a mandados de busca e apreensão deferidos nos autos do PJe 0731065-65.2021.8.07.0001 deste juízo, no dia 25 de março de 2022, agentes da Seção de Repressão a Drogas da 5a DP se deslocaram para os endereços anteriormente descritos. EDSON e WANDERSON foram abordados na Feira da Torre. EDSON estava dentro de uma barraca de camping, e com ele foi encontrado um celular e um molho de chaves, que ele se negou a dizer de onde era. Os agentes tinham conhecimento de que EDSON usava um box do Bloco F da Feira da Torre, onde funciona a caixa de energia elétrica da CEB, utilizando-se do local para guardar drogas. Os policiais foram ao local, que foi acessado com uma das chaves encontradas com EDSON. Foi localizada uma mochila preta contendo dinheiro, uma bolsa menor contendo munições e um frasco de achocolatado com diversas porções de crack fragmentadas e pinos de cocaína. Em uma carrocinha de bebidas usada como ponto de apoio para a negociação de drogas foi encontrado mais dinheiro e máquinas de cartão. Foi cumprido mandado de busca no Box 458 do Bloco N da Feira da Torre, vinculado ao denunciado EDSON, mas ali não foram encontrados objetos ilícitos. Em uma lixeira em frente à barraca onde EDSON foi abordado, local onde, durante as investigações, ele havia sido visto manuseando drogas, havia um plástico verde com várias porções de crack. Foi realizada busca na residência de VINÍCIUS, tendo sido encontrados celulares, máquinas de cartão, notebook, e a quantia de R$ 432,00 (quatrocentos e trinta e dois reais). Na residência de TATIANE foi encontrado um aparelho celular. Ainda no cumprimento de mandado de busca e apreensão, os agentes da 5a DP se dirigiram para a residência dos denunciados EDSON e ROUSE MARIA, localizada no SHSN 700, Bloco F5, Ap. 401, Sol Nascente/Por do Sol, Ceilândia/DF, onde encontraram as drogas anteriormente descritas, bem como 01 (uma) caixa de papelão contendo diversos recipientes de plástico transparente, habitualmente utilizados para acondicionar entorpecentes, vulgarmente conhecidos como pinos; 01 (uma) balança de precisão, 01 (uma) máquina de cartão Mercado Pago; a quantia de R$ 1.077,55, em espécie, 02 (dois) aparelhos celulares, entre outros objetos utilizados pela associação criminosa no tráfico de drogas, conforme AAA no 207/2022, ID 119603147. Em prosseguimento, dirigiram-se até a residência do denunciado ALMIR, situada na QNM 04, Conj. I, casa 07, Ceilândia/DF, onde encontraram as drogas anteriormente descritas, bem como apreenderam 01 (uma) balança de precisão; 01 (um) dichavador cilíndrico de plástico com resquícios de maconha; a quantia de R$ 2.959,05, em espécie e 01 (um) aparelho celular, conforme AAA no 202/2022, ID 119602935. III – DO CRIME DESCRITO NO ART. 29, III DA LEI N. 9605/98 PRATICADO POR ROUSE MARIA DOS SANTOS No dia 25 de março de 2022, por volta das 6h, no SHSN 700, Bloco F5, Ap. 401, Sol Nascente/Por do Sol, Ceilândia/DF, a denunciada ROUSE MARIA DOS SANTOS, consciente e voluntariamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar mantinha em cativeiro espécime da fauna silvestre, a saber uma ave pequena, de cor verde, no interior de uma gaiola, sem registro e sem anilhas. A referida ave foi localizada quando do cumprimento do mandado de busca e apreensão.” Contra a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, a Defesa impetra o presente habeas corpus, no qual sustenta não estarem presentes os seus requisitos e que a gravidade abstrata dos delitos não autoriza a custódia cautelar. Alega que a liberdade do paciente não representa risco à ordem pública, ao argumento de que é réu primário, com bons antecedentes, possui endereço fixo e trabalho, exercendo a profissão de sócio-gerente, bem como por não haver indícios de que irá prejudicar a instrução criminal e nem que se esquivará da aplicação da lei penal. Ressalta tratar-se de pessoa honesta e detentora de boa conduta, e que deve prevalecer o princípio da presunção de inocência, sob pena de indevida antecipação de pena, a fim de permitir que o paciente possa responder ao processo em liberdade. Argumenta que os delitos imputados ao paciente não apresentam maior gravidade, não desbordando daquela prevista no próprio tipo penal, e nem causaram maior repercussão social. Sustenta a desproporcionalidade na manutenção da prisão preventiva do paciente, pois, caso condenado, a pena será aplicada no mínimo legal, podendo ser substituída por penas restritivas de direitos. Salienta que as medidas cautelares diversas da prisão são suficientes e adequadas no caso concreto. Pede o deferimento da medida liminar e a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente, substituindo-a por medidas cautelares diversas. Intimada do despacho que determinou a instrução do habeas corpus (ID 34634150), a Defesa deixou o prazo transcorreu in albis. É o relatório. Não obstante tenha a Defesa se quedado inerte ao despacho (ID 34634150) que determinou a instrução do presente habeas corpus, tendo em vista a superveniente impetração de writs[3], suficientemente instruídos, sobre os mesmos fatos e em favor de corréus, bem como diante da disponibilização dos autos da medida cautelar e da ação penal no sistema do Processo Judicial Eletrônico de 1a Instância, admito o habeas corpus, em atenção aos princípios da economia processual e da primazia da decisão de mérito. Passa-se à apreciação do pedido de liminar. No que se refere à prisão preventiva, constata-se que a soma das penas máximas abstratas cominadas aos crimes imputados ao paciente (tráfico, associação para o tráfico e posse irregular de munição de uso permitido) é superior a quatro anos, de modo que cabível a prisão preventiva, com fundamento no inciso I do artigo 313 do Código de Processo Penal. O fumus comissi delicti encontra-se demonstrado pela apreensão de droga e de munições, pelas investigações policiais e pelas interceptações telefônicas, bem como pelo oferecimento e recebimento da denúncia. Em relação ao periculum libertatis, vale salientar que a prisão em flagrante do paciente foi convertida em prisão preventiva com fundamento na presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração delitiva. Com efeito, consta dos autos que, diante do recebimento de diversas denúncias anônimas apontando a existência de intenso movimento de tráfico de drogas, supostamente praticado pelo ora paciente Edson Xavier Rosa, na região da Torre de TV de Brasília, a Seção de Repressão a Drogas da Polícia Civil iniciou investigações, durante as quais constatou que Edson se passava por artesão da Feira da Torre de TV, mas na verdade comercializava drogas no local, utilizando-se, inclusive, de moradores de rua, muitos viciados em crack, para auxiliá-lo na venda dos entorpecentes. Diante de informações obtidas por meio de interceptações telefônicas deferidas pelo Juízo a quo, a polícia concluiu que havia uma associação criminosa, voltada à prática do tráfico de drogas, supostamente comandada pelo paciente Edson e composta pelos demais denunciados. Segundo as investigações, a organização do grupo criminoso envolve a divisão de tarefas entre os seus membros, como, por exemplo, os responsáveis pela venda direta da droga, pela proteção dos locais onde as substâncias entorpecentes estão escondidas e pela atuação como “vigias”, a fim de informar a aproximação da polícia. Vale salientar, ainda, que, consoante os elementos do inquérito, o grupo comercializa diversos tipos de entorpecentes, mas, sobretudo, crack, substância de elevado potencial lesivo, além de utilizar meios eletrônicos, como PIX e máquinas de cartão, para obter o pagamento das drogas vendidas para moradores de rua, frequentadores do local e turistas, bem como em esquema drive-thru, para pessoas que compareciam em seus veículos. Há notícia, também, do pagamento das drogas por meio de celulares e objetos, com indícios de que poderiam ser produtos de outros crimes, e que depois eram vendidos pelo grupo. Ressalte-se, outrossim, que o denunciado Wallace Michael Abreu dos Santos, nome social Michelly Abreu dos Santos, relatou, em seu depoimento extrajudicial, que “acredita que diariamente Edson fatura cerca de R$ 3.000,00 (três mil reais), pois o movimento e rotatividade na região da Feira da Torre de TV é bastante intenso” (ID 119602914, p. 25, da ação penal). Tais elementos evidenciam a elevada articulação da associação criminosa, o volume de drogas comercializadas, a periculosidade dos integrantes do grupo e o risco que suas liberdades oferecem à ordem pública, pois revelam a prática de intenso tráfico de drogas em região de elevada circulação de pessoas, em um dos principais pontos turísticos de Brasília, por meio de associação criminosa, gerando dano, perigo e insegurança à população. Ademais, as investigações policiais concluíram que o grupo intimidava os frequentadores do local, a fim de garantir a realização de suas atividades ilícitas, havendo indícios de prática de ameaça e violência e de utilização de armas de fogo. Conforme mencionado, em relação ao paciente Edson, os elementos colhidos no inquérito policial indicam que ele exerce papel de liderança na associação criminosa, constando que “sua conduta consistia na aquisição da droga, sua manipulação, transporte, venda, guarda e distribuição, sendo estas três últimas tarefas delegadas a outros investigados, sob suas ordens em algumas oportunidades. O processo montado por Edson consistia em revender drogas no interior da feira de artesanato, próximo a Torre de TV, numa área específica que impedia a visualização externa. Outro fato era que as vendas normalmente ocorriam durante a noite, sob baixa iluminação. Além disso, moradores de rua eram cooptados por Edson para interagirem diretamente com os usuários. Edson montou esse esquema como forma de evitar ser flagrado traficando.” (ID 121681423, p. 10, da ação penal). Tais circunstâncias indicam que a prisão cautelar do paciente se justifica para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito e da necessidade de evitar a reiteração criminosa, interrompendo as atividades ilícitas supostamente praticadas por ele e pelos codenunciados, contexto que revela a insuficiência das medidas cautelares alternativas à prisão. Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte: “Prisão preventiva. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Gravidade concreta. Reiteração criminosa. 1 - A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 2 - A gravidade concreta dos crimes - associar-se a outras pessoas para cometer tráfico de entorpecentes em toda a região do DF, com apreensão, na residência do paciente, de drogas balança de precisão e plástico filme -, e a reiteração criminosa dele justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 3 - Presentes requisitos para a prisão preventiva (art. 312 do CPP) e mostrando-se inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas (CPP, art. 310, inciso II), mantém-se a prisão preventiva. 4 - Ordem denegada.” (Acórdão 1394106, 07419937820218070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 17/12/2021, publicado no PJe: 31/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, o contrário do alegado pela Defesa, consta que o paciente é reincidente específico (ID 34606255), fator que reafirma o entendimento acerca do estado de perigo que a sua liberdade oferece para a garantia da ordem pública, diante do risco de reiteração delitiva. Ressalte-se, por oportuno, que eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. No que se refere ao argumento de que a manutenção da prisão do paciente fere o princípio da homogeneidade ou proporcionalidade, a jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que “mostra-se precipitada a alegação de que a paciente, no caso de eventual condenação, fará jus a regime de cumprimento mais brando, pois tais considerações são prematuras, sendo certo que somente após a conclusão da instrução criminal será possível ao julgador estabelecer a pena adequada ao caso, o seu regime de cumprimento” (Acórdão n. 1161600, 07044856920198070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS 2a Turma Criminal, Data de Julgamento: 29/03/2019, Publicado no DJE: 02/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Assim, a prisão preventiva é admissível e necessária, sendo que não se vislumbra o cabimento das medidas cautelares introduzidas pela Lei n.o 12.403/2011, porquanto seriam ineficazes e inadequadas para a garantia da ordem pública, sobretudo diante da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração delitiva. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Solicitem-se as informações. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. [1] Busca e apreensão deferida nas residências e imóveis vinculados a Edson Xavier Rosa, Rouse Maria dos Santos, Tatiane Mendes Ferreira, Jennifer Vitória Santos Sampaio, Vinicius Mendes Ferreira e Almir Fernandes de Souza Filho (ID 115224745 dos autos de origem). [2] Prisão temporária deferida em desfavor de Edson Xavier Rosa, Rouse Maria dos Santos, Wanderson dos Santos Silvano, Wallace Michel Abreu dos Santos, nome social Michelly Abreu dos Santos, Tatiane Mendes Ferreira, Marcelo dos Santos Reis e Almir Fernandes de Souza Filho (ID 115224745 dos autos de origem). [3] HC no 0712932-41.2022.8.07.0000 e HC no 0713036-33.2022.8.07.0000. Brasília/DF, 4 de maio de 2022. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador